Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. PENHORA PARCIAL. LIBERAÇÃO DE QUANTIA COMPROVADAMENTE NECESSÁRIA À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE ORDEM À SERVENTIA JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável o acolhimento de pretensão recursal em face de decisão que, de forma fundamentada e com base em documentos comprobatórios, procedeu à liberação de valores essenciais à continuidade das atividades da sociedade empresária executada, convertendo o remanescente em penhora, constatada a alegação genérica da agravante no sentido da essencialidade da íntegra dos valores, sem cotejo ou análise específica dos documentos comprobatórios que fundamentaram a decisão agravada.
2. Não compete a esta egrégia Turma Cível determinar à serventia judicial vinculada ao juízo singular o cumprimento de determinação procedimental contida na decisão agravada, tanto por não se vislumbrar qualquer violação a dever funcional na hipótese quanto, sobretudo, por ser dever da parte interessada diligenciar junto ao magistrado de origem nesse sentido ou, se for o caso, providenciar junto à Ouvidoria deste Tribunal ou à d. Corregedoria de Justiça, caso entenda ter havido grave irregularidade no procedimento judicial em curso.
3. Agravo de instrumento não provido.